Tribunal: TJMT
Processo: 1005668-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005668-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (AGRAVANTE), FELIPE PEREIRA DE PINHO - CPF: 304.215.271-53 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ALTERADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inalterada a situação financeira do agravado e diante da comprovação de que não possui condições de suportar as obrigações decorrentes da sucumbência, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, não há que falar em reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
contra a

decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no
3255-85.2011.811.0005 postulado em desfavor de
FELIPE PEREIRA DE PINHO
, que indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Sustenta o agravante que, o agravado não faz
jus
aos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que percebe vencimentos brutos na ordem de cinco salários mínimos.

Assevera que, o recorrido é assistido por advogado particular, o que permite presumir a disponibilidade de recursos para pagamento do profissional, ato incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 26904458).

No mérito pugna pela reforma da decisão agravada, para revogar a concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
contra decisão proferida pelo Juízo a
quo
que negou revogar o benefício de justiça gratuita concedido a
FELIPE PEREIRA DE PINHO,
nos autos do Cumprimento de Sentença no
3255-85.2011.811.0005.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao direito ou não do agravante ao benefício da gratuidade da justiça.

É sabido que a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil em vigência, senão vejamos o disposto no art. 98 e 99 da legislação processual civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. (...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Da análise dos autos tem-se que não deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.

Ademais, extrai-se dos vencimentos percebidos pelo agravado, colacionados pelo agravante, que sua remuneração não supera quatro salários mínimos líquidos.

Inalterada a situação financeira do agravado e diante da comprovação de que não possui condições de suportar as obrigações decorrentes da sucumbência, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, não há que falar em reforma da decisão agravada.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
. 1. Revogação da
gratuidade
da
justiça
. O benefício da
gratuidade
da
justiça
é deferido àquele que declara ser hipossuficiente, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, gozando essa alegação de presunção relativa de veracidade, que somente cede diante de prova em contrário, como prevê o § 2o do aludido dispositivo legal.
No caso, os ganhos mensais do autor são inferiores ao parâmetro usualmente utilizado por este Tribunal para fim de concessão do benefício da
gratuidade
,
de 5
salários
mínimos
, na linha da Conclusão no 49 do Centro de Estudos deste Tribunal.
Logo, faz jus ao benefício da
gratuidade
, impondo-se a rejeição da impugnação da ré
. (...) (Apelação Cível, No 70082271040, Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 07-11-2019)

Por fim, registre-se que, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020